Tribunal: TJDFT
Processo: 0703571-23.2024.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703571-23.2024.8.07.0002 RECORRENTE: CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS RECORRIDO: JABES ILÁRIO DA SILVA DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, que assim decidiu (ID. 66466629): DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes o pedido de declaração de nulidade dos contratos de mútuo celebrados entre as partes e o pedido subsidiário de revisão das taxas de juros remuneratórios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em estabelecer (i) se houve violação ao princípio da dialeticidade na interposição do recurso e, (ii) superada a preliminar, se há abusividade nas taxas de juros remuneratórios cobrados pelos mútuos a ensejar repetição do indébito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Se, da leitura das razões recursais, é possível compreender com clareza o objeto do apelo, que almeja a revisão contratual e a repetição do indébito, inexiste afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada. 4. A taxa de juros remuneratórios imposta pela instituição financeira deve refletir as peculiaridades do caso, mormente as características do contratante e os riscos para a operação. As circunstâncias do caso concreto (consumidor beneficiário do INSS, sem indicação de restrição ao crédito à época da contratação e empréstimos com desconto em conta corrente) não permitem supor risco que justificasse a imposição de juros nos elevados patamares fixados, o que evidencia o desequilíbrio contratual hábil a autorizar a revisão contratual pretendida, com fundamento no art. 51, IV, do CDC. Devem ser declaradas abusivas as taxas de juros de 987,22% (novecentos e oitenta e sete vírgula vinte e dois por cento) ao ano e 22,00% (vinte e dois por cento) ao mês, a fim de que em ambos os contratos incida a taxa média compatível com a aferida no período pelo Banco Central, no importe de 140,88% (cento e quarenta vírgula oitenta e oito por cento) ao ano e 7,6% (sete vírgula seis por cento) ao mês. 5. Aferida a abusividade da taxa de juros estipulada em contrato, impõe-se a obrigação de restituição simples dos valores indevidamente pagos a mais para evitar o enriquecimento sem causa do agente financeiro, nos termos do art. 884, caput, do CC. IV. DISPOSITIVO 6. Apelação conhecida e provida. (g.n.). Referida decisão está em conformidade com o entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça, no regime de julgamento de recursos repetitivos (REsp 1.061.530/RS – Tema 27): DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO (...) I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. (...). (REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 10/3/2009) (g.n.). Diante do exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010